Tribunal: TJMT
Processo: 1030052-07.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030052-07.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA CARVALHO DE MORAES - CPF: 044.529.711-56 (APELADO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), H. H. C. P. - CPF: 116.192.211-36 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CARVALHO DE MORAES - CPF: 044.529.711-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE MENOR DE IDADE. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. UTI PEDIÁTRICA. NECESSIDADE. NEGATIVA PELO PLANO. ALEGAÇÃO DE NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. INFRINGÊNCIA AO CONTRATO. DANO MORAL EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. VALOR DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1
- “Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

2- "
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
.” (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

3- “
A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de
urgência ou
emergência, enseja reparação a título de
dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra" (AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).”
(AgInt no REsp n. 2.096.920/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

4- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

5- “
Art. 1.026 [...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030052-07.2022.8.11.0002

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: H. H. C. P.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença em Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência nº 1030052-07.2022.8.11.0002 - 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por
H. H. C. P.,
em que se julgou “
parcialmente procedente o pedido formulado na petição para condenar a requerida a título de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do autor
”, confirmando “
a liminar deferida na decisão de ID 95257754
”.

A parte apelante afirma que “
o CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do Art. 35-G da Lei 9.656/98, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto
”.

Declara que “
O Apelado é beneficiário do plano de saúde, desde 28.06.2022, cujo contrato prevê a necessidade de cumprimento de prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internação. Contudo, a solicitação de internação foi realizada no dia 13.09.2022, COM MENOS DE 90 DIAS DESDE A CONTRATAÇÃO
”.

Expõe que “
é vedado ao contrato extrapolar os limites legais impostos pela legislação de regência, não havendo falar, portanto, em abusividade da cláusula que prevê prazo de carência, uma vez que não eivada de qualquer elemento a demonstrar a alegada onerosidade excessiva em desfavor do usuário, ainda mais se considerado que se está diante de contrato de plano de saúde
”.

Aduz que “
a cláusula que prevê expressamente a imposição de carência contratual, além de consentânea com a legislação, não é abusiva, pois sua redação é clara, precisa e redigida em destaque, de forma que não se vislumbra qualquer nulidade
”.

Sustenta que “
os requisitos para a indenização por danos morais devem ser preenchidos, ou seja, devem existir: um ato ilícito que, como já explicado à exaustão, não ocorreu, já que escorreita a conduta da operadora; um dano, não ocorrido, já que o cumprimento contratual não se mostra capaz de ensejar tal reparação; e, por fim, inexistente o nexo de causalidade entre dano e ato ilícito, a ensejarem a obrigação de reparar o dano alegado
”.

Diz que “
caso se vislumbre qualquer dano moral suportado pelo Autor, mesmo diante da ausência de prática de qualquer ato ilícito pela Recorrida, deverá ser a indenização arbitrada em quantia equânime, de acordo com os critérios de moderação e prudência, defendidos pela doutrina e indicados pela jurisprudência
”.

Fala que “
inexiste o dever de indenizar, razão pela qual o pedido de fixação de indenização por danos materiais se reputa absolutamente descabido
”.

Argumenta que “
em sede do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora apelante, fora aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa em favor da parte apelada. Ocorre que, referida aplicação não merece prosperar, eis que não restaram preenchidos os requisitos de intuito protelatório dos embargos, uma vez que o que se pretendeu foi apenas a minoração do dano material aplicado, uma vez que a parte apelada não teria comprovado os gastos que postulava
”.

Em suma, requer o provimento do recurso (id. 207880163).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 207880166).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, é pelo desprovimento do recurso (id. 212481151).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença em Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência nº 1030052-07.2022.8.11.0002 - 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por
H. H. C. P.,
em que se julgou “
parcialmente procedente o pedido formulado na petição para condenar a requerida a título de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do autor
”, confirmando “
a liminar deferida na decisão de ID 95257754
”.

O contrato está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

A parte apelada, com 3 meses de vida, foi diagnosticada com bronquiolite, com piora no quadro respiratório sob o tratamento de oxigenoterapia por cateter e fisioterapia, tendo se solicitado por seu médico a transferência para UTI pediátrica.

Entretanto, foi negada ao argumento de que a carência não teria implementado.

A pretensão da parte apelada é emergencial, o que, por si só, demonstra que, ino
bstante a gravidade do quadro, a operadora de saúde negou o tratamento pleiteado, sob o argumento de que a contratação encontrava-se em cumprimento de prazo carência, ignorando o preceito do art. 12, V, ‘c’, da Lei nº 9.656/98, que estabelece o prazo de cobertura em, no máximo, 24 (vinte quatro) horas, para as situações de urgência e emergência:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...]

Em Súmula, o STJ estabelece que "
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
.” (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 597 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrida comprovou o caráter emergencial do atendimento postulado, sendo viável o julgamento antecipado da lide e desnecessária a prova pericial. Alterar esse entendimento, sobretudo para averiguar a imprescindibilidade da perícia e a natureza eletiva do procedimento requerido, demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, embora permitida a estipulação de prazo de carência no contrato de plano de saúde, este não pode obstar a cobertura em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp n. 2.068.474/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). 5. De fato, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.218.627/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

O próprio contrato, na cláusula 4ª, prevê o prazo de “
24 horas para atendimentos de urgência e emergência
” (id. 207880163, p. 6).

O dano moral é aplicado ao caso, pois “
A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de
urgência
ou
emergência,
enseja reparação a título de
dano moral,
em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra" (AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).
”
(AgInt no REsp n. 2.096.920/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

Constatado o dever contratual e o inadimplemento, devidos são os danos materiais em R$ 8.000,00, pois foi o que a parte apelada teve de despender para a sua internação, após a negativa pela operadora do plano.

Neste sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. ATRASO DO PROCEDIMENTO. MORTE DO PACIENTE NO PÓS-OPERATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de pedido de ressarcimento por dano moral e material em razão da recusa de fornecimento de materiais para tratamento cirúrgico de emergência, sobrevindo a morte do paciente no pós-operatório.
2. "É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).
3. Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto às circunstâncias que caracterizaram o abalo moral demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp n. 2.073.139/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

Acerca dos embargos protelatórios, de fato, desde a inicial se apresentou comprovante do pagamento (id. 207879692), que corresponde ao valor total de R$ 8.000,00. Mesmo que parcelado, é fato que o débito ficou a cargo do consumidor, pois a operadora do cartão/maquininha garante que o hospital receba o valor parcelado. Eventual inadimplência do consumidor deve ser aferida entre ele e a operadora ou com o banco, nada tendo a ver com o hospital e a UNIMED.

Assim, a intenção de embargar foi protelatória, caso de incidência da multa.

O CPC:

“
art. 1.026 [...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.”

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024